Tribunal: TJMT
Processo: 1009970-18.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009970-18.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADELAR BALESTRIN - CPF: 399.793.340-53 (EMBARGADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO A INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ACLARATORIOS ACOLHIDOS PARA CONFERIR EFEITO INTEGRATIVO AO ACÓRDÃO .

A acolhe-se omissão quando omisso em relação a inversão dos ônus sucumbenciais, todavia, descabe a majoração dos honorários quando houver provimento do recurso.

Aclaratórios acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargo de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do acórdão, que deu provimento ao recurso ao de Apelação para afastar a prescrição do crédito ambiental.

Aduz que houve omissão em relação a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e demais sucumbências em desfavor da parte adversa, diante do resultado da decisão.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de sanar a omissão apontada no recurso.

Sem contrarrazões. (id. 180622673)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu, sustenta o Embargante omissão quanto a inversão dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários

Nota-se que efetivamente houve omissão quanto a inversão dos ônus sucumbenciais, pois neste sentido o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que no caso de provimento do recurso, teríamos somente a inversão dos honorários, sem a majoração recursal.

Com efeito, o recurso merece acolhimento apenas e tão somente para consignar a inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023